Tribunal: STF
Processo: Inq 881
Classe: Inq
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-08-25
Data de publicação: 1999-08-25

Ementa:
EMENTA:- DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        QUEIXA-CRIME CONTRA EX-SENADOR DA REPÚBLICA,
PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPUTAÇÃO DE CRIMES DE
CALÚNIA E INJÚRIA (ARTS. 20 E 22 DA LEI Nº 5.250, DE
09.02.1967). CANCELAMENTO DA SÚMULA 394 DO S.T.F.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DE 1º GRAU.
        QUESTÃO DE ORDEM.
1.      Dizia a Súmula 394 desta Corte que, "cometido o
crime durante o exercício funcional, prevalece a competência
especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito
ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele
exercício".
2.      No caso, o querelado era Senador da República,
no exercício do mandato, por ocasião dos fatos que lhe são
imputados na queixa-crime, ocorridos a 13.03.1994.
3.      Mas, segundo consta dos autos, não foi ele
reeleito e também não há notícia de que exerça qualquer
outro mandato ou função que o submeta à jurisdição criminal
originária do Supremo Tribunal Federal.
4.      E a Súmula 394 foi cancelada, por votação
unânime, em Plenário, no julgamento concluído a 25.08.1999,
de Questão de Ordem, suscitada pelo mesmo Relator da
presente, no Inquérito 687, no qual figurou, como indiciado
e já denunciado, o ex-Deputado Federal JABES RABELO.
5.      Na ocasião, também por unanimidade, foram
declarados válidos todos os atos praticados e decisões
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na
referida Súmula, enquanto vigorou, de sorte que o referido
cancelamento somente terá eficácia, a partir de 25.08.1999.
6.      Adotados os fundamentos deduzidos nesse
precedente e observadas as mesmas conclusões, resolve o
Plenário esta Questão de Ordem, determinando a remessa dos
presentes autos à Justiça de 1º grau de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso.
7.      Decisão unânime.